Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição de três linhas (ID 75600256) protocolizada por Osmar Marcelino Lacerda Junior requerendo “aceitação de recurso em sentido estrito” contra decisão que não conheceu de sua apelação em razão da preclusão consumativa decorrente da ausência de razões recursais na petição de apelação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. De início, ressalto que o 'recurso em sentido estrito' é instituto do processo penal (art. 581, CPP), inexistindo no processo civil. Contra decisão monocrática de relator que não conhece de apelação, o recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021, CPC), observado o prazo de 15 (quinze) dias. Neste contexto, insta ressaltar que a petição é manifestamente intempestiva, tendo sido protocolizada em 27/08/2025, quando a decisão fora publicada em 05/08/2025. Além das questões técnicas já analisadas, impõe-se examinar o padrão comportamental processual evidenciado nos autos, que reforça a adequação da medida de não conhecimento do recurso. A análise cronológica dos atos processuais revela reiteração sistemática dos mesmos vícios técnicos. Na interposição da apelação, houve ausência de exposição das razões recursais e protesto genérico por apresentação futura de fundamentos. Na manifestação sobre a preliminar das contrarrazões ao apelo em que a parte apelada suscitou não conhecimento do recurso pela ocorrência de preclusão consumativa, verificou-se novo pedido de "dilação de prazo" e persistência em não apresentar as razões recursais exigidas. Na petição posterior à decisão de não conhecimento do apelo observou-se repetição do mesmo padrão com "recurso em sentido estrito" e nova promessa de apresentar razões "após nova intimação". Esta continuidade de vícios demonstra não se tratar de erro pontual, mas de sistemática inadequação técnica, incompatível com o exercício profissional da advocacia. Tais fatos impedem, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, eis que este pressupõe boa-fé da parte e dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, requisitos manifestamente ausentes quando verificadas intempestividade e ausência reiterada de razões recursais, conduta que revela desídia processual e má-fé procedimental. O desconhecimento persistente das regras processuais fica evidenciado pela confusão de institutos processuais, tendo requerido "recurso em sentido estrito" (inexistente no processo civil) e ignorado que o recurso cabível seria agravo interno. O não conhecimento do recurso, na hipótese, prestigia a segurança jurídica e a isonomia processual, evitando que partes obtenham vantagens indevidas pelo descumprimento de regras processuais claras. Em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível e intempestivo. Transitada em julgado a presente decisão, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora